Tribunal: TJMT
Processo: 0010922-18.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010922-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES - CPF: 015.370.841-78 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES - CPF: 015.019.791-83 (APELANTE), CARLOS JUNIOR RODRIGUES MARQUES - CPF: 051.003.781-07 (APELANTE), MARIOSAN DE SOUSA MARQUES - CPF: 031.628.099-24 (APELANTE), EUNICE DE SOUSA BARBOSA - CPF: 467.255.121-00 (APELADO), MARIOSAN DE SOUSA MARQUES - CPF: 031.628.099-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES - CPF: 015.019.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JUNIOR RODRIGUES MARQUES - CPF: 051.003.781-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EUNICE SOUSA BARROS (APELADO), GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES - INVENTARIANTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO TÁCITA – EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme entendimento do STJ, a omissão do juízo em apreciar pedido de gratuidade da justiça implica na concessão tácita do benefício, preservando a garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita para favorecer o postulante.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do

CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gerlanny Laporte Siqueira Marques, Mariosan de Sousa Marques, Luciano Alves da Silva Soares e Carlos Júnior Rodrigues Marques

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que nos autos da ação de inventário que ajuizaram,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante o indeferimento da inicial.

Inconformados, os apelantes defendem preliminarmente a concessão automática dos benefícios da justiça gratuita a autorizar a interposição do recurso sem o correspondente preparo.

No mérito, alegam a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois, diante da inércia das partes, deveria ter sido determinado o recolhimento das custas, sendo indevida a extinção do processo. Pugnam pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0010922-18.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes:
Gerlanny Laporte Siqueira Marques e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gerlanny Laporte Siqueira Marques, Mariosan de Sousa Marques, Luciano Alves da Silva Soares e Carlos Júnior Rodrigues Marques
ajuizaram
ação de inventário dos bens deixados por Eunice de Sousa Barbosa
.

No decorrer do trâmite processual, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, com a correção do valor da causa e, além disso, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça (id. 99173991, p. 95), contudo, a mesma quedou-se inerte (id. 99173992, p. 05).

O douto magistrado
a quo
indeferiu a inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo
codex
(id. 99173992, p. 07).

Irresignados, os apelantes defendem preliminarmente a concessão automática dos benefícios da justiça gratuita a autorizar a interposição do recurso sem o correspondente preparo, ante a ausência de indeferimento por parte do douto magistrado.

No mérito, alegam a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois, diante da inércia das partes, deveria ter sido determinado o recolhimento das custas, sendo indevida a extinção do processo.

Pois bem. De proêmio, verifico que o douto magistrado, apesar de determinar aos apelantes a comprovação de que fazem
jus
aos benefícios da justiça gratuita, não se pronunciou acerca do pedido ao proferir a sentença recorrida.

Nesse passo, é cediço que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, seja por falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume a concessão do benefício, ou seja,
a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão
. Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
(...)
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido.”
(AgInt no RMS n. 60388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.10.2019 - negritei)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER A DEPENDER DO TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRA AÇÃO - RISCO DE GRAVE DANO -

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO TÁCITA -

DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.

(...)

Conforme entendimento do STJ, a omissão do juízo em apreciar pedido de gratuidade da justiça implica na concessão tácita do benefício, preservando a garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita para favorecer o postulante
.” (RAI n 1010328-62.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.12.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU- NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Se na contestação o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido
(REsp 1.386.175-MG).”
(RAC 0011801-70.2013.88.11.0002, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.10.2018 - negritei)

Assim,
ficam os apelantes dispensados do pagamento do preparo nesta seara recursal
.

Visto isso, ap
ós detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 321, ambos do CPC, ante a ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial, para que fosse corrigido o valor da causa.

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, os recorrentes pleitearam, apenas e tão somente, a nulidade da sentença, fundamentando na ausência de intimação para o recolhimento do preparo, contudo, conforme mencionado alhures, o douto magistrado
a quo
não se pronunciou acerca da gratuidade de justiça postulada pela parte.

A vista disso, soa contraditório os apelantes reconhecerem a ausência de apreciação do pedido ao pleitearem a concessão tácita do benefício e, ato contínuo, pugnarem pela nulidade da sentença ante a ausência de determinação de recolhimento das custas, pois, repiso, não houve indeferimento da gratuidade.

É de bom alvitre destacar que a ação foi extinta por ausência de emenda da inicial, sendo que em relação à falta de correção do valor da causa os apelantes não apresentaram qualquer insurgência.

Nesse passo, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021